Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS. ÔNUS DA PROVA ART. 373, I, DO CPC. COMPROVAÇÃO ESCRITURAS PÚBLICAS. QUITAÇÃO POR NOTAS PROMISSÓRIAS. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. RESOLUÇÃO DA LIDE E GARANTIA DO DIREITO MATERIAL. FALHA NA ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO.
1 Citação por edital válida diante da impossibilidade de localização do apelante para citação pessoal e ausência de vícios no procedimento.
2 Necessidade de prova pelos autores dos fatos constitutivos do direito à transferência de titularidade do imóvel, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3 Reconhecimento da validade das escrituras de compra e venda e das notas promissórias que atestam a quitação, fortalecendo a pretensão dos autores à propriedade.
4 Insuficiência de provas por parte do apelante quanto à existência de dívida pendente, falha na especificação do valor e ausência de documentos comprobatórios.
5 Ônus probatório, falta de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito reivindicado pelo apelado.
6 Constatação de que o direito de ação para cobrança ou reivindicação do imóvel se encontra prescrito, dada a passagem de mais de quatro décadas desde o vencimento da última nota promissória.
7 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.